Tribunal: STJ
Processo: 1079756-81.2013.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2120570 - SP (2024/0024546-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: MARIA FRANCISCA FLAMINGO FERREIRA DE FARIAS
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
INTERES.
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No 5/STJ E 7/STJ. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à onerosidade do
reajuste da mensalidade em virtude da inserção em nova faixa de risco
praticado pela operadora do plano de saúde demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas do
regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
4. Verificada abusividade no reajuste de mensalidade por mudança de
faixa etária praticado pela operadora do plano de saúde, mister a apuração
do percentual adequado na fase de liquidação de sentença, a fim de
restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
07/10/2025
13/10/2025
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6629a8f0-97c3-4809-8fdf-e183dbc4cb65

Documento eletrônico VDA51407548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:16
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 6629a8f0-97c3-4809-8fdf-e183dbc4cb65

RECURSO ESPECIAL No 2120570 - SP (2024/0024546-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: MARIA FRANCISCA FLAMINGO FERREIRA DE FARIAS
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
INTERES.
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA.
VÍCIO EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE POR FAIXA
ETÁRIA. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS No 5/STJ E 7/STJ. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à onerosidade do
reajuste da mensalidade em virtude da inserção em nova faixa de risco
praticado pela operadora do plano de saúde demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas do
regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
4. Verificada abusividade no reajuste de mensalidade por mudança de
faixa etária praticado pela operadora do plano de saúde, mister a apuração
do percentual adequado na fase de liquidação de sentença, a fim de
restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação declaratória de nulidade de
reajuste por faixa etária c.c. repetição de indébito e reembolso de quantia.
Reajuste por faixa etária aos 59 anos da parte autora. Aplicação da tese
firmada pelo C. STJ no julgamento do tema 1016 em relação à aplicabilidade
do tema 952 aos contratos coletivos. Inviabilidade de que sejam aplicados
Documento eletrônico VDA50566543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:37
Código de Controle do Documento: 42ad9e37-956c-4e03-90af-5880cb4842ce

percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso. Abusividade configurada.
Percentual de acréscimo por deslocamento etário aplicado no percentual de
106,90%, revisto para 42,5%, conforme média apurada pelo estudo
divulgado pelo Painel da Precificação da ANS.
Devolução de valores cobrados a maior determinada, de formas simples, com
observação do prazo prescricional trienal. Omissão da r. sentença sanada.
Recurso parcialmente provido” (e-STJ fls. 677/683).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 734/737).
No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes dispositivos legais com as respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, ante a persistência de omissões apontadas nos embargos de declaração
rejeitados; e
(ii) art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de que
não observados os requisitos estabelecidos no REspe no 1.568.244/RJ, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, para a declaração de abusividade do reajuste por
faixa etária.
Sustenta a legalidade do reajuste por faixa etária, porquanto respeitados os
critérios fixados no Tema 952, quais sejam, previsão contratual, obediência das
normas regulamentares da ANS e inexistência de percentuais desarrazoados ou
aleatórios.
Destaca, ainda, que reconhecida a abusividade do reajuste, imprescindível
a apuração de novo percentual por meio de perícia técnica.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 741/753.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente sustenta omissão do acórdão recorrido, pois "não
trouxe fundamentação jurídica acerca dos motivos da não aplicação da tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.568.244 – RJ
" (e-STJ fl. 692).
(tema 952)
Por ocasião do julgamento dos aclaratórios, o Tribunal de origem foi
categórico a respeito da inexistência de omissão a justificar o acolhimento do recurso
ao esclarecer que,
integrativo,
"apesar de o reajuste estar previsto no contrato, a sua
aplicação em percentual tão elevado (106,90%) revela que o contrato não está em
consonância com o requisito número II estabelecido no precedente vinculante do C.
Superior Tribunal de Justiça por trazer prejuízo ao consumidor, porque torna o aumento
aos 59 anos excessivamente oneroso, estabelecendo uma verdadeira cláusula de
" (e-SJT fl. 736).
barreira
Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente.
Documento eletrônico VDA50566543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:37
Código de Controle do Documento: 42ad9e37-956c-4e03-90af-5880cb4842ce

Ademais, afastar a onerosidade do reajuste adotado, demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas
do regulamento do plano de saúde, procedimento inviável ante a natureza excepcional
da via eleita, conforme dispõe as Súmulas nos 5 e 7/STJ.
De outra perspectiva, a constatação de abusividade, tal como ocorrido no
caso dos autos, não importa na anulação da respectiva cláusula do contrato, sendo
imprescindível a readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de preservar
o equilíbrio contratual.
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO
GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações
pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade
do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como
todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob
pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).
[...] 9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela
operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do
usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e
razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do
consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de
cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença. [...] 12. Recurso
especial não provido."
(REsp 1.568.244/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
14/12/2016
19/12/2016

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE
FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. NATUREZA ABUSIVA. READEQUAÇÃO DO
REAJUSTE. PERÍCIA ATUARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é abusiva a
cláusula que prevê a possibilidade de reajuste do plano de saúde, seja por
variação de custos ou por aumento de sinistralidade, cabendo ao magistrado
a respectiva análise, no caso concreto, do caráter abusivo do reajuste
efetivamente aplicado.
Precedentes" (AgInt no AREsp 2.043.624/SP, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2022
26/8/2022
2. O atual entendimento da Segunda Seção desta Corte, firmado no
julgamento do REsp 1.568.244/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, é no sentido de que o reconhecimento da natureza abusiva no
aumento por faixa etária implica a readequação do reajuste a parâmetros
mais justos, por meio de perícia atuarial na fase de cumprimento de
sentença.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 2.061.761/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
)
16/9/2024
1/10/2024

Na hipótese, verificada abusividade no reajuste de mensalidade por
mudança de faixa etária praticado pela operadora do plano de saúde, mister a
apuração do percentual adequado na fase de liquidação de sentença, a fim de
restabelecer o equilíbrio contratual por meio de cálculos atuariais.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dou-lhe parcial provimento para determinar a apuração, na fase de
liquidação de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do
Documento eletrônico VDA50566543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:37
Código de Controle do Documento: 42ad9e37-956c-4e03-90af-5880cb4842ce

plano de saúde em virtude da inserção em nova faixa de risco, à luz de cálculos
atuariais, mantido o reconhecimento da abusividade do percentual constatado pelo
Tribunal local.
Mantida a sucumbência fixada na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50566543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:37
Código de Controle do Documento: 42ad9e37-956c-4e03-90af-5880cb4842ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.120.570 / SP
Número Registro: 2024/0024546-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10797568120138260100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
RECORRIDO
: MARIA FRANCISCA FLAMINGO FERREIRA DE FARIAS
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ISAURA MARIA MOREIRA SARTO TAGLIALEGNA - DF028195
INTERES.
: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT
EINSTEIN
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
07/10/2025
13/10/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: 4bea5a46-b386-4ecf-880f-6f47a81f5964

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:37
Código de Controle do Documento: 4bea5a46-b386-4ecf-880f-6f47a81f5964